Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRÊS FILHOS. MINORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA RENDA DA ALIMENTANTE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade da alimentante. 1.1. Caso ocorra uma mudança na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos após a fixação do valor, o interessado poderá solicitar ao juiz, de acordo com as circunstâncias, a exoneração, redução ou aumento do encargo (art. 1.699 do Código Civil). 1.2. Se a decisão que fixou os alimentos provisórios avaliou os elementos necessários à apreciação do binômio necessidade e possibilidade, estabelecendo percentual razoável e proporcional diante das provas até então produzidas, não há que se falar em sua reforma, necessitando o feito de dilação probatória para averiguar a real possibilidade da alimentante em cotejo com as necessidades dos alimentandos.

2. Hipótese em que os elementos de informação coligidos aos autos não permitem a conclusão de possibilidade de minoração do valor dos alimentos liminarmente fixados a título provisório para seus três filhos, 10% para cada, pela decisão agravada, conforme requerido pela agravante, de 30% para 15% de seus rendimentos brutos. Possibilidade financeira da alimentante e necessidade dos alimentandos que deve ser aferida com a devida dilação probatória a ser concretizada na ação de alimentos em trâmite no juízo de origem.

3. Consoante o princípio da paternidade responsável, art. 226, § 7o, da CF, não é admitido transferir para os filhos já existentes o sacrifício de arcar com a redução dos alimentos recebidos, destinados a prover as suas necessidades, em razão da constituição de nova família pelo genitor/genitora, e do nascimento de mais um filho.

4. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 4.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.

5. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada.

6. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.